Tribunal: TJMT
Processo: 1023406-84.2022.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023406-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ARNO ROPKE - CPF: 077.524.401-59 (EMBARGADO), ZENOBIA CROSARA VARGAS - CPF: 361.150.531-53 (EMBARGADO), JOSE LUIZ NETO - CPF: 014.160.811-00 (EMBARGADO), CLOVIS INACIO DOS REIS - CPF: 044.669.421-53 (EMBARGADO), IRON GOMES GUIMARAES JUNIOR - CPF: 263.835.861-49 (EMBARGADO), LUIZ HUMBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 330.944.111-34 (EMBARGADO), HELIO BALLESTRIN - CPF: 135.542.200-00 (EMBARGADO), DALILA TEREZINHA BALESTRIN - CPF: 313.812.430-53 (EMBARGADO), EDA MARIA BALESTRIN - CPF: 323.580.591-53 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ARNO ROPKE - CPF: 077.524.401-59 (EMBARGANTE), CLOVIS INACIO DOS REIS - CPF: 044.669.421-53 (EMBARGANTE), DALILA TEREZINHA BALESTRIN - CPF: 313.812.430-53 (EMBARGANTE), EDA MARIA BALESTRIN - CPF: 323.580.591-53 (EMBARGANTE), HELIO BALLESTRIN - CPF: 135.542.200-00 (EMBARGANTE), IRON GOMES GUIMARAES JUNIOR - CPF: 263.835.861-49 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ NETO - CPF: 014.160.811-00 (EMBARGANTE), LUIZ HUMBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 330.944.111-34 (EMBARGANTE), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), ZENOBIA CROSARA VARGAS - CPF: 361.150.531-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ARNO ROPKE E OUTROS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO E JULGOU PREJUDICADO OS ACLARATÓRIOS DE KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1.169/STJ. EXTINÇÃO APRIORÍSTICA DA EXECUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A TESE REPETITIVA. EFEITOS INFRINGENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE CONCRETA DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
EMBARGOS DOS EXEQUENTES ACOLHIDOS. EMBARGOS DO EXECUTADO PREJUDICADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira para extinguir o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de imprescindibilidade de prévia liquidação do julgado para apuração do quantum
debeatur
. Os exequentes sustentam a necessidade de adequação do julgado ao entendimento posteriormente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.169. O executado, por sua vez, requer a fixação de honorários sucumbenciais em razão da extinção da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência do julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do STJ configura circunstância apta a evidenciar contradição superveniente entre o acórdão embargado e precedente vinculante posteriormente estabelecido, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; e (
ii
) saber se subsiste interesse recursal do executado quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais após a eventual reforma do acórdão que extinguiu o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi proferido sob orientação jurisprudencial então existente, segundo a qual a execução individual fundada em sentença coletiva genérica exigiria, em regra, prévia liquidação para individualização do crédito.

4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.169, fixou tese vinculante estabelecendo que a execução individual de título coletivo pode prosseguir sem prévia liquidação quando a situação jurídica do exequente estiver documentalmente demonstrada e o crédito puder ser apurado por simples cálculos aritméticos, cabendo ao juízo da execução, em análise concreta e sob contraditório, verificar a necessidade de liquidação.

5. A orientação repetitiva afasta a possibilidade de extinção apriorística do cumprimento de sentença fundada exclusivamente na presunção de indispensabilidade da liquidação, transferindo ao juízo de origem a competência para aferição casuística da matéria executiva.

6. A superveniência de precedente qualificado cuja
ratio

decidendi
se contrapõe diretamente ao fundamento determinante do acórdão embargado configura situação excepcional apta a justificar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, em observância ao dever de conformação aos precedentes obrigatórios e à incidência do art. 927, III, do CPC.

7. Reformado o acórdão para afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, desaparece o pressuposto fático-jurídico que sustentava o pedido de fixação de honorários formulado pela instituição financeira.

8. Verifica-se, assim, a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos pelo executado, ante a inexistência de sucumbência dos exequentes decorrente da decisão ora revista.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração opostos por ARNO ROPKE e OUTROS acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar integralmente o acórdão anteriormente proferido e, em novo julgamento do Agravo de Instrumento, negar provimento ao recurso da instituição financeira, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, com análise concreta da necessidade de prévia liquidação, nos termos do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.

10. Embargos de Declaração opostos por KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO julgados prejudicados, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

“
1. A superveniência de precedente vinculante firmado em recurso repetitivo, incompatível com a
ratio

decidendi
do acórdão embargado, autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado ao entendimento obrigatório da Corte Superior.

2. À luz do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, não se admite a extinção apriorística do cumprimento individual de sentença coletiva sob o fundamento genérico de necessidade de liquidação, cabendo ao juízo da execução verificar, em concreto e sob contraditório, se a apuração do crédito demanda liquidação prévia ou pode ocorrer por simples cálculos aritméticos.

3. Reformada a decisão que extinguiu a execução, resta prejudicado o pedido de fixação de honorários formulado pela parte vencedora no julgado anteriormente desconstituído.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, de um lado, por
ARNO ROPKE e OUTROS
(ID 165582186) e, de outro, por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
(ID 165040672), em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
D
eu
P
rovimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira para, de ofício,
extinguir o Cumprimento de Sentença nº 0001756-13.2014.8.11.0021, por ausência de prévia liquidação do título executivo judicial.

Os embargantes exequentes (
ARNO ROPKE E OUTROS
) sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição superveniente.

Argumentam que a matéria central do Agravo de Instrumento – necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva
,
estava afetada ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.169), o que determinaria a suspensão do julgamento, e não a extinção do feito.

Requerem
, com base na superveniência da decisão do STJ e em observância aos princípios da economia processual e da efetividade, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão de extinção e, alternativamente, determinar a conversão do procedimento em liquidação de sentença.

Por sua vez, o embargante executado (
KIRTON BANK S.A.
) alega omissão no acórdão, pois, ao dar provimento ao seu recurso e extinguir a execução, o colegiado deixou de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos, conforme preceitua o art. 85 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 166125697), os exequentes rechaçam o pedido de honorários, argumentando o princípio da causalidade, e reiteram a necessidade de sobrestamento do feito. O banco executado não apresentou contrarrazões aos embargos dos exequentes (ID 167069695).

Subsequentemente, em decisão de ID 178719698,
foi
determin
ado
o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do mérito do
Tema 1.169/STJ
(REsp 1.978.629/RJ).

Com o julgamento do referido tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram conclusos para análise dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em sede de embargos de declaração
opostos em Recurso de Agravo de Instrumento
, consiste em definir se o acórdão que extinguiu o cumprimento de sentença, com base na necessidade apriorística de liquidação, incorreu em vício de omissão ou contradição superveniente,
diante do posterior julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça
, o qual fixou tese vinculante sobre a matéria.

Secundariamente, cumpre analisar se a ausência de fixação de honorários no julgado extintivo configura omissão a ser sanada.

-

DO CONTEXTO JURÍDICO DE FUNDO: A COISA JULGADA SOBRE OS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (ANÁLISE
OBITER DICTUM
)

Antes de adentrar às questões processuais devolvidas a este Tribunal, cumpre registrar, para a adequada contextualização da matéria, que o mérito do direito às diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, decorrentes dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, foi objeto de ampla e definitiva análise pelo Supremo Tribunal Federal.

Por meio do julgamento da ADPF 165/DF e dos Recursos Extraordinários 626.307/SP (Tema 264), 591.797/SP (Tema 284) e 631.363/SP (Tema 285), a Suprema Corte
reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao final, homologou o acordo coletivo firmado entre entidades de defesa do consumidor e instituições financeiras, validando os parâmetros para o pagamento das diferenças pleiteadas
.

Ressalta-se que o mérito do direito aos expurgos inflacionários, portanto, constitui matéria acobertada pela coisa julgada e validada pela mais alta Corte do país
.

Neste contexto, i
nobstante a existência do julgamento da ADPF e dos Recursos Extraordinários de repercussão geral da matéria,
a
presente análise recursal não revisita essa questão de fundo
, mas se atém, estritamente, às controvérsias de natureza processual que surgem na fase de efetivação desse direito já reconhecido, qua
l
seja, a forma da execução.

Superada a questão de fundo sobre a existência do direito, passa-se à análise da primeira tese recursal.

Conforme relatado,
ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o acórdão de ID 164338188
.
Dessarte, o
ponto nevrálgico, que impacta ambos os recursos, reside na superveniência do julgamento do Tema 1.169/STJ, fato que possui
o condão de alterar substancialmente o panorama jurídico sob o qual a decisão embargada foi proferida.

-
DA CONTRADIÇÃO SUPERVENIENTE E DA NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE (ANÁLISE DOS EMBARGOS DOS EXEQUENTES)

O acórdão embargado, proferido em 04/04/2023, proveu o agravo de instrumento da instituição financeira para extinguir a execução, sob o fundamento de que a sentença coletiva genérica
exige, impreterivelmente, a prévia fase de liquidação para apuração do quantum
debeatur
, citando para tanto o Tema 482/STJ e outros precedentes
.

À época, tal entendimento encontrava respaldo em significativa corrente jurisprudencial. Contudo, a questão não estava pacificada, tanto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos repetitivos,
cadastrando-a como Tema 1.169
, e determinou a suspensão nacional dos processos que versassem sobre a controvérsia (decisão de afetação nos REsp 1.978.629/RJ, REsp 1.985.037/RJ e REsp 1.985.491/RJ).

Ciente desta afetação e da pendência de julgamento,
o
Relator, em decisão de ID 178719698, acolheu o pleito dos ora embargantes e determinou o sobrestamento do feito até a solução da controvérsia pelo STJ, em estrita observância ao sistema de precedentes.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito dos recursos representativos da controvérsia e fixou a seguinte tese vinculante (art. 927, III, do CPC):

Tema 1.169/STJ:

(i) na execução individual do título formado em processo coletivo em favor de servidores públicos, sempre que demonstrado documentalmente que o exequente legitimado se
encontre na situação estabelecida de forma genérica na sentença, a execução pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos;

(
ii
) cabe ao Juízo da execução, assegurado o contraditório ao executado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, analisar, de forma concreta, se é necessária a prévia liquidação do julgado”.

Este novo paradigma, de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país, estabelece que a extinção a priori do cumprimento de sentença, tal como decidido no acórdão embargado, não é a solução jurídica correta.

Destarte, a
tese do STJ é clara ao prestigiar a análise casuística pelo juízo de primeiro grau, que, diante dos elementos concretos e após o contraditório, decidirá se o crédito pode ser apurado por simples cálculo ou se demanda uma fase de liquidação mais complexa.

A superveniência de um precedente vinculante que se contrapõe diretamente à
ratio

decidendi
do julgado configura uma contradição externa e qualificada, a qual deve ser sanada para garantir a integridade, a estabilidade e a coerência da jurisprudência, bem como a segurança jurídica.

Nesses termos, a
via dos embargos de declaração, excepcionalmente, admite a concessão de efeitos infringentes para adequar a decisão a tal fato jurídico superveniente (art. 493 do CPC), evitando-se a perpetuação de um julgado em dissonância com a orientação da Corte Superior.

Assim, o acórdão embargado, ao determinar a extinção do feito de plano, tornou-se contraditório com a tese vinculante superveniente,
impondo-se sua reforma
.

-
DOS EMBARGOS DO EXECUTADO E DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.

O banco executado, por sua vez, embargou o acórdão para pleitear a fixação de honorários de sucumbência, decorrência lógica da extinção da execução que lhe fora favorável.

Contudo, com o necessário acolhimento dos embargos dos exequentes para reformar o acórdão e afastar a extinção do processo, a premissa que fundamenta o recurso da instituição financeira deixa de existir.

Desaparece, portanto, o interesse recursal do executado, uma vez que não há mais sucumbência dos exequentes a justificar a condenação em honorários.

Nesse cenário, os embargos opostos pelo banco devem ser julgados prejudicados por perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, confrontando o acórdão embargado com o fato jurídico superveniente da tese vinculante fixada no Tema 1.169/STJ, cheg
a-se
à conclusão lógica e necessária de que o acórdão de ID 164338188 deve ser reformado para se adequar ao entendimento obrigatório da Corte Superior.

A decisão embargada, embora fundamentada à época, tornou-se incompatível com o ordenamento jurídico processual após a fixação da tese pelo STJ.

Desta forma, a
solução que prestigia a celeridade, a economia processual e, principalmente, a força normativa dos precedentes, é a reforma do julgado para cassar a decisão de extinção e devolver os autos ao juízo de origem, que detém a competência, conforme a tese vinculante, para analisar concretamente a necessidade de liquidação.

Posto isso,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
ARNO ROPKE e OUTROS
, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar integralmente o acórdão de ID 164338188 e, em novo julgamento do recurso principal,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, determinando o retorno dos autos ao juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT para que prossiga com o cumprimento de sentença, analisando, de forma concreta e assegurado o contraditório, a necessidade de prévia liquidação, nos exatos termos do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026